Tribunal: STF
Processo: ARE 1558629
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. ALEGAÇÃO DE QUE A NORMA SERIA APLICÁVEL APENAS ÀS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA’S QUE ATENDEM AOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DEDUÇÃO DE PIS, COFINS E DO PRÓPRIO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ISS É DEVIDO SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO, OU SEJA, SOBRE O VALOR INTEGRAL COBRADO DO TOMADOR. ABATIMENTOS INDEVIDOS. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DESTA CORTE ESTADUAL. CORREÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA, SOMADO A JUROS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZARSE INDEXADOR DIVERSO DA SELIC ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA REFERIDA EMENDA PRONUNCIADA PELO SUPREMO NAS ADI’S N. 7.047/DF E N. 7.064/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO EXCEPTO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, cujo alcance afirma ser restrito “a discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não. Logo, não se aplica propriamente à cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF, e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a tese da impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 à cobrança de dívidas tributárias não foi debatida no acórdão a quo, tampouco foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Acerca da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente